Tribunal: TJSP
Processo: 2250938-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE 10% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. Cabimento – Montante que se revela razoável, não afrontando a dignidade ou a subsistência da executada e de sua família – Penhora admitida, consoante atual entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250938-20.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000012911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250938-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante DANIELA
BASTOS
DOMINGUEZ
RAMOS,
é
agravado
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250938-20.2019.8.26.0000
2
6a Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP
Agravante: DANIELA BASTOS DOMINGUEZ RAMOS
Agravado:
INSTITUTO
EDUCACIONAL
PIRACICABANO
DA
IGREJA
METODISTA
MM. Juiz de Direito: Dr. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
VOTO No 26.043
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA SOBRE 10%
DA
REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. Cabimento

Montante que se revela razoável, não afrontando a dignidade ou a
subsistência da executada e de sua família Penhora admitida,
consoante atual entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de
Justiça. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Daniela Bastos Dominguez Ramos, nos autos da ação de
cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais,
impugnando a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 10% de seus
proventos.
Inconformada, sustenta a agravante ser
descabida a penhora de valores em sua conta corrente, eis que provenientes de
verba salarial, o que, aliás, já havia sido reconhecido anteriormente pelo Juízo de
origem.
O
agravante
deu
cumprimento
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250938-20.2019.8.26.0000
3
formalidades dos artigos 1016 e 1017, ambos do CPC. Desnecessária a
requisição de informações ao MM Juiz de Direito.
Formado o instrumento e preenchidos os
requisitos legais, este agravo foi recebido e processado em seu efeito suspensivo
(fls. 68).
Contraminuta a fls. 72/80.
É o relatório.
A princípio, os valores comprovadamente
recebidos a título de salário deverão observar a regra da impenhorabilidade,
prevista no art. 833, IV, do CPC.
Não obstante, convém observar, que o
legislador retirou do texto legal a palavra “absolutamente”, que constava do art.
649 de CPC/73, de modo que não mais existe a natureza perene da
impenhorabilidade.
Tratando-se
o
salário
de
benefício
mensal, somente se mostra impenhorável a quantia necessária à subsistência do
devedor naquele período, e o que sobejar poderá ser constrito, pois perde a
natureza alimentar e, consequentemente, a prerrogativa da impenhorabilidade.
Nesse sentido, decisão do STJ ressaltou
como indispensável à referida subsistência 70% dos rendimentos auferidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250938-20.2019.8.26.0000
4
consoante se extrai do seguinte aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a
fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que
a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria
a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado,
uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do
óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”1
É
desta
Câmara
recente
julgado
admitindo a constrição dos rendimentos líquidos do devedor. Nesse sentido:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO
VALOR PROVENIENTE DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - SOLUÇÃO
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA RAZOABILIDADE,
SEM DESFALQUE DO NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO
DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a
realização da penhora não deva se afastar de certas regras de
1 STJ - 3a Turma REsp 1658069/GO - Rel. Mina. Nancy Andrighi J. 14/11/2017 -DJe 20/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250938-20.2019.8.26.0000
5
procedibilidade, além dos critérios legais, impende sejam também observados
os critérios de conveniência e de utilidade, sempre com o intuito de atingir os
melhores patamares de justiça, assegurando a pronta realização do crédito,
evitando, assim, que a execução se perpetue com prejuízo para o credor."2
Importante
ressaltar
que
o
devedor
responde com todos seus bens, presentes e futuros, para cumprimento das
obrigações (art. 789 do CPC), e que a execução é feita no interesse do
exequente (art. 797 do CPC).
Diante
desse
quadro,
admite-se
a
penhora de 10% dos rendimentos líquidos.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 2008605-71.2018.8.26.0000 Rel. Des.
Renato Sartorelli - J. 22/03/2018.